Tribunal: STF
Processo: AI 148539
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-18
Data de publicação: 1995-09-18

Ementa:
EMENTA:    CONSTITUCIONAL.    VENCIMENTOS:    DIFERENCAS:
PAGAMENTO EM CERTO PRAZO.
            I.  -  Alegação   de  ofensa  ao  art.   100, PAR. 1., da
Constituição:  questão  constitucional   não  decidida  pelo  acórdão
recorrido.  Ofensa indireta,  reflexa, a  Constituição não autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
            II. R.E. inadmitido. Agravo não provido.